Tribunal: TJES
Processo: 0000002-71.2016.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000002-71.2016.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: EVILAZIO HENRIQUE VASCONCELOS BARBOZA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA COM PERDAS DE REPERCUSSÃO
LEVE
. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SÚM. 474 DO STJ.
QUANTUM
DE
25% DE
50% DO VALOR INTEGRAL. INCISO II, DO § 1º, DO ARTIGO 3º, DA LEI Nº 6.194.
ANÁLISE DA TABELA ANEXA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
À luz do constatado no Laudo pericial, em sendo leve a perda decorrente da invalidez permanente parcial incompleta do pé direito do apelado, o Juízo a quo violou o princípio da legalidade e da proporcionalidade ao fixar a indenização na proporção de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre o valor (base de cálculo) da perda anatômica ou funcional completa de membro
(100%)
.

2
.

No caso de leve repercussão, aplica-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor de 50% da perda anatômica ou funcional completa de membro (perda total de um dos pés), base de cálculo prevista no inciso II, artigo 3º, da Lei 6.194/74 e constante na Tabela introduzida pela Lei 11.945/09.

3
.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000002-71.2016.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: EVILAZIO HENRIQUE VASCONCELOS BARBOZA

Advogados do(a) APELANTE: ANA BEATRIZ VAILANTE - RJ119559-S, ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A

Advogado do(a) APELADO: CLEVERSON ALMEIDA DIAS - RJ120469

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pela
S
EGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS SEGUROS DPVAT S/A
contra a sentença de fls. 117/118, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da São José do Calçado que, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por

EVILAZIO HENRIQUE VASCONCELOS BARBOZA
, condenou a apelante

“na quantia de R$ 6,750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais, a partir da data da propositura da ação e da citação respectivamente. Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses no aporte de 15% sobre o valor da condenação, diante da simplicidade - fática e jurídica - da causa em referência, mitigada apenas pela necessidade de proa pericial, na forma do Art. 85, §20 do CPC. Condeno ainda o requerido ao pagamento dos honorários com o Sr. Perito Judicial.”

Em suas razões recursais (fls. 120/127), a apelante sustenta, em síntese, que houve erro na fixação do
quantum
indenizatório, o qual não corresponde às lesões apontadas no laudo pericial
.

Diante de tais argumentos, a apelante pugna pela reforma da sentença para se
“reduzir o valor da condenação ao montante de R$ 1.687,50.”

Contrarrazões, às fls. 133/144, em que o recorrido, rebatendo os argumentos da apelante, pede seja negado provimento ao apelo. Requer, ao final, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o autor ingressou com ação ordinária de cobrança de seguro DPVAT, narrando ter sofrido acidente automobilístico, em
Bo
m
Jesus do Norte/ES,
no dia 09 de abril de 2013, quando
u
m
ciclista atravessou na
sua
frente
e

colidiram
, sendo que a
sua
moto caiu em cima dele
,
sofrendo fratura no pé direito, do qual resultou em sua invalidez permanente.

O seguro DPVAT é um seguro obrigatório destinado a indenizar as vítimas de acidentes causadas por veículos automotores e ocorridos em território nacional, tanto em zona rural quanto em zona urbana, sejam pedestres, passageiros ou motoristas
1
.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 6.914/1974, tem-se que o seguro serve aos “
Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.
”

Para verificação do direito ao pagamento é imprescindível a demonstração do acidente e o nexo de causalidade entre eles.

Sobre o tema, Ricardo Bechara Santos
2
ensina que, para saber se determinado sinistro está coberto pelo DPVAT, é necessário analisar os critérios de “uso” e “nexo de causalidade”:
"o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente”.

Dito isso, relevante se registrar que é incontroverso nos autos o direito do recorrido ao pagamento do seguro obrigatório (DPVAT). Cinge-se a irresignação recursal da empresa Líder a quantificação da indenização securitária.

Relativamente ao
quantum
indenizatório do seguro obrigatório, necessário se orientar de acordo com os termos do Enunciado Sumular nº 474 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe o seguinte: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

À luz deste entendimento jurisprudencial, no caderno processual, o juízo de proporcionalidade apto a se definir um
quantum
indenizatório se extrai da conclusão contida no Laudo Pericial de fls. 95/97, em que se constata a existência de:

“Se o requerente é portador de invalidez permanente.

Resp.: Sim.

(...)

A invalidez é total ou parcial?

Resp.: Parcial.

(...)

Se parcial, qual o grau de invalidez, observada a tabela e a gradação prevista no art. 32, da Lei Federal n 2 6. 194/74?

Resp.: Pés = 50% e a gradação é 25%.

(...)

Em sendo comprovada a invalidez permanente PARCIAL, é completa ou incompleta?

Qual o grau de extensão do dano apresentado?

Resp.: Incompleta. Leve.”

Diante dessa constatação pericial, agiu com equívoco o Juízo
a quo
, que
aplicou indevidamente a
gradação média

de intensidade de lesão
ao caso em referência.

Vejamos o inciso II, do § 1º, do artigo 3º, da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, assim disposto:

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

[...]

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão,
25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão
, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

À luz do constatado no Laudo pericial, em sendo
leve a perda decorrente da invalidez permanente parcial incompleta do pé direito do apelado
, o Juízo
a quo
violou o princípio da legalidade e da proporcionalidade ao fixar a indenização na proporção de 50% (cinquenta por cento)
incidente sobre o valor (base de cálculo) da perda anatômica ou funcional completa de membro
(100%)
.

No caso de leve repercussão, aplica-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento)

sobre o valor d
e 50% da
perda anatômica ou funcional completa de membro
(
perda um dos pés
)
, base de cálculo prevista no inciso II, artigo 3º, da Lei 6.194/74
e

constante na Tabela introduzida pela Lei 11.945/09
.

Nesse sentido a jurisprudência desta Terceira Câmara Cível:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT LESÕES NO PUNHO E OMBRO TABELA PREVISTA NO ANEXO DA LEI 6.194/74 ENQUADRAMENTO DAS LESÕES REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA PAGAMENTO INTEGRAL REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA.
1. Na espécie, a parte apelada, em virtude de acidente de trânsito e conforme laudo de Médico Legista, sofreu: i) debilidade da articulação do punho direito, em grau leve, fixável em 25% (vinte e cinco por cento) de perda; e ii) debilidade moderada da função da articulação do ombro esquerdo, igual à 50% (cinquenta por cento) de perda. 2. O correto enquadramento das lesões suportadas pelo apelado, de acordo com a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, demonstram que não agiu com acerto o juízo singular, devendo-se atentar para o grau de invalidez e da repercussão, na forma do artigo 3º do citado diploma.
[...] 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150130108, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Assim, há incorreções por parte da decisão proferida pelo Juízo
a quo
na aplicação das disposições da Lei nº 6.194/74 e de seu anexo, devendo a sentença ser reformada relativamente ao
quantum
indenizatório.

Portanto, incidindo o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o percentual de 50% do valor integral da Tabela da
Lei nº 6.194/74
,
correspondente ao valor-base de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), por simples cálculo aritmético, resulta a indenização devida no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e reduzir a indenização do seguro obrigatório para o valor de R$
1.687,50
(
um
mil
seiscentos e oitenta e sete
reais
e cinquenta centavos
),
mantendo-se os demais termos da sentença
a quo
.

Registre-se que, no caso em apreço, não há que se falar em redistribuição do ônus sucumbencial, dado que o apelado sucumbiu de parte mínima dos pedidos da ação principal (art. 86, parágrafo único, do CPC).

É como voto.

1
https://www.seguradoralider.com.br/seguro-dpvat/Perguntas%20Frequentes

2
SANTOS, Ricardo Bechara. Direito de Seguro no Cotidiano, - Editora Forense, Rio de Janeiro, 2002, página 564

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)